Tribunal: TJDFT
Processo: 0721764-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0721764-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES, BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DESPACHO Intimem-se os agravantes, Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora LTDA. e Carlos Alberto Chaves, para se manifestarem sobre a notícia de que a mesma matéria discutida neste recurso já foi apreciada pelo Colegiado da 4a Turma Cível, no recente julgamento do agravo de instrumento n. 0721540-91.2023.8.07.0000 (ID 63028291 e 63028292) (CPC/2015 10). Prazo: cinco dias. Retire-se de pauta. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator